Tribunal: TJBA
Processo: 8070831-82.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8070831-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/BA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA FISCAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM MATÉRIA ADMINISTRATIVA. ART. 70, II, E ART. 130, § 5º, II, DA LOJ/BA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. Configura-se conflito negativo de competência nos termos do art. 66 do CPC quando dois juízos declinam da competência, atribuindo-a reciprocamente um ao outro, como verificado na hipótese. 2. No caso, a execução de multa administrativa imposta pelo PROCON/BA, decorrente do exercício do poder de polícia nas relações de consumo, não se enquadra como obrigação tributária, ainda que submetida ao rito da Lei nº 6.830/80. 3. De acordo com a Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007), compete às Varas da Fazenda Pública com atribuição administrativa processar e julgar execuções fundadas em créditos não tributários, impondo-se a fixação da competência da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. 4. Conflito de Competência julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070831-82.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA , nos termos do voto do relator. Salvador, .